Tribunal: TJES
Processo: 5001556-33.2023.8.08.0038
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória; Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001556-33.2023.8.08.0038

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARCIA DE OLIVEIRA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –
RESPONSABILIDAD
E
DOS ENTES FEDERADOS DE CUSTEAR TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO
ADEQUADO
–
SENTENÇA MANTIDA
.

1.
Em sede de remessa necessária, não há reparo a ser feito na respeitável sentença, porquanto em sintonia com o art. 196, da Constituição Federal, segundo o qual “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

2
.
A

responsabilidade entre os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – no que concerne à implementação do direito à saúde mediante o custeio de tratamentos médicos e hospitalares – é solidária.

3
.
A sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

4
.
Nessa linha, buscando concretizar a garantia constitucional do art. 196 da CF/1988, revelou-se pelos documentos dos autos que a internação para tratamento de dependência química, no caso, é o meio para salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente

5
.
Remessa necessária conhecida. Sentença Confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 11272650 proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível de Nova Venécia, referente à
ação de obrigação de fazer
proposta por
MÁRCIA DE OLIVEIRA
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o

MUNICÍPIO DE
NOVA VENÉCIA
, visando à internação compulsória de Fernando Moreira de Oliveira.

Sustenta-se na inicial que o beneficiário é portador de transtorno afetivo bipolar, epilepsia e é dependente de álcool, apresentando comportamento que coloca em risco sua integridade e a de terceiros. O laudo médico anexado recomenda internação em clínica especializada para tratamento de longa permanência.

Deferida a tutela de urgência, determinou-se aos réus a disponibilização do tratamento adequado. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, tornando definitiva a decisão provisória e afastando as preliminares de incompetência, ausência de interesse processual e impugnação ao valor da causa.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, apresentou parecer pugnando pela confirmação do comando sentencial objurgado (id. 11625485).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001556-33.2023.8.08.0038

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARCIA DE OLIVEIRA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 11272650 proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível de Nova Venécia, referente à
ação de obrigação de fazer
proposta por
MÁRCIA DE OLIVEIRA
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o

MUNICÍPIO DE
NOVA VENÉCIA
, visando à internação compulsória de Fernando Moreira de Oliveira.

Sustenta-se na inicial que o beneficiário é portador de transtorno afetivo bipolar, epilepsia e é dependente de álcool, apresentando comportamento que coloca em risco sua integridade e a de terceiros. O laudo médico anexado recomenda internação em clínica especializada para tratamento de longa permanência.

Deferida a tutela de urgência, determinou-se aos réus a disponibilização do tratamento adequado. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, tornando definitiva a decisão provisória e afastando as preliminares de incompetência, ausência de interesse processual e impugnação ao valor da causa.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, apresentou parecer pugnando pela confirmação do comando sentencial objurgado (id. 11625485).

Pois bem.

Já adianto que não há reparo a ser feito, porquanto a r. sentença está em sintonia com o art. 196, da Constituição Federal, segundo o qual
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais”
(AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28-03-2019, DJe 02-04-2019).

Assim, a

responsabilidade entre os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – no que concerne à implementação do direito à saúde mediante o custeio de tratamentos médicos e hospitalares – é solidária.

Nesse passo, importa acentuar que a sistemática constitucional impõe ao

Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria, e, apenas com o intuito de ilustrar, trago à colação o seguinte aresto deste Tribunal de justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DEFERATIVOS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. -
A saúde é considerada, em sede constitucional, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196).

2. - O excelso Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela garantia da saúde à população, inclusive mediante o fornecimento de remédio ou tratamento especializado.

3. - Existindo prova idônea, consubstanciada em laudo médico, de que a autora, usuária do SUS - que se encontrava na enfermaria do Hospital Dório Silva – necessitava de internação em um leito de uma unidade de tratamento intensivo para continuidade do tratamento das moléstias que a acometiam, dentre elas, pneumonia, hipertensão arterial, diabetes, bócio multinodular e insuficiência cardíaca, justifica-se que sejam os entes públicos réus (Estado e Município) compelidos a disponibilizar o leito de UTI de que a autora necessitava.

(...) (TJES, Apelação / Remessa Necesária, 48130079022, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 18/03/2016)

No caso dos autos, busca-se a internação do Sr. Fernando Moreira de Oliveira notadamente em virtude de seu quadro de clínico - portador de transtorno afetivo bipolar, epilepsia e abuso de bebida alcoólica, resultando em distúrbios mentais e comportamentais.

A condição requerido restou devidamente comprovada no laudo que instrui a inicial (id. 11272467 – fls. 4), sendo conclusivo pela sua internação.

Nessa linha, buscando concretizar a garantia constitucional do art. 196 da CF, revelou-se nos autos que a internação do paciente foi o meio para salvaguardar a sua incolumidade física e mental.

Por oportuno, cito o seguinte precedente deste E. Tribunal:

REMESSA EX OFFICIO. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL. MÁXIMA EFETIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO. CONFUSÃO. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA MUNICÍPIO. RESISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS MAS NÃO PROVIDOS. I - A garantia de acesso à saúde é direito do cidadão e está preceituado na Constituição Federal (arts. 6º e
196, da CF/88
), abrangendo a assistência médica psiquiátrica, que definitivamente não pode sofrer restrições de cunho administrativo, quando estritamente necessários ao tratamento indicado, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo a medida à diminuição dos sofrimentos e estabilização do mal a que é cometido o paciente. II - No que toca a assistência à saúde em geral, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores e o STF, consagraram, a teor do artigo 196, da Constituição Federal, o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se inclui o a internação para tratamento psicológico, sob pena de se incorrer em grave omissão. III - No caso em tela, ao que se vê, especificamente do relatório social apresentado por assistente social e do laudo médico acostados à exordial, padece o Autor de “doença mental compatível com retardo mental e psicose”, havendo situação de risco próprio e de terceiros, a se revelar impositiva sua internação para tratamento psiquiátrico. [...] VII - Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. Apelos voluntários conhecido, mas não providos.
(TJES; Apl-RN 0002578-86.2016.8.08.0062; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 14/08/2018; DJES 24/08/2018)

Destarte, diante da garantia constitucional aqui já apontada, bem como considerando a prova dos autos, a r. sentença não merece retoques neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente remessa necessária, mantendo-se incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões